Tribunal: TJSP
Processo: 2103563-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. VALORES ADEQUADOS ANTE A RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA DOS DEVEDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Exibição de documentos. Astreintes. Valores majorados adequados ante a recalcitrância dos devedores no cumprimento da obrigação imposta.
Manutenção da decisão. Recurso não provido.